Tribunal: TJBA
Processo: 8027820-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027820-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EBER MAGDIEL DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação de superendividamento ajuizada por policial militar. A decisão agravada limitou os descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao patamar de 30%, determinou a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência e a apresentação dos contratos pelas instituições credoras. O agravante alegou nulidade da decisão por julgamento extra petita, ofensa à suspensão do Tema 1085/STJ, inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 aos militares regidos pela MP nº 2.215-10/2001, e enriquecimento ilícito do agravado.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão judicial que, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), limitou os descontos sobre os rendimentos líquidos de policial militar superendividado, com o objetivo de preservar seu mínimo existencial e permitir futura repactuação das dívidas.

III. Razões de decidir

Não houve julgamento extra petita, pois a limitação de descontos a 30% decorre da própria finalidade da ação de superendividamento.

A decisão agravada não afronta a suspensão nacional do Tema 1085/STJ, que trata de descontos em conta corrente, matéria distinta da controvérsia dos autos.

A Lei nº 14.181/2021 é norma de ordem pública, aplicável inclusive aos militares, e visa garantir práticas de crédito responsável e proteção ao mínimo existencial do consumidor.

Demonstrada a extrema onerosidade da situação do agravado, com comprometimento de cerca de 94% de sua remuneração, a limitação dos descontos mostra-se necessária e proporcional.

A regulamentação do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 (25% da renda líquida) legitima a fixação de limite de 30% para descontos.

A MP nº 2.215-10/2001, ao tratar da margem consignável dos militares, deve ser harmonizada com a Lei do Superendividamento em hipóteses excepcionais.

A abstenção de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é medida cautelar justificada para preservar sua dignidade e não configura enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a limitação judicial dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida de consumidor superendividado, inclusive militar, ao patamar de 30%, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, visando à preservação do mínimo existencial.

A suspensão do Tema 1085/STJ não alcança demandas que tratam da limitação de descontos para proteção do mínimo existencial em ações de superendividamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027820-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada EBER MAGDIEL DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça